Tribunal: TJDFT
Processo: 0743870-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REGIME MAIS GRAVOSO QUE O IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL QUE AUTORIZE O EXAME DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo de recurso, prática que vem sendo reiteradamente censurada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexiste coação ilegal que autorize o exame da ordem de ofício, haja vista que a prisão do paciente decorre do trânsito em julgado da condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c o art. 71, caput, 25 (vinte e cinco vezes), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto.
3. A expedição do mandado de prisão, sem prévia intimação do sentenciado, não afronta a Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, pois o Distrito Federal conta com estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto.
4. Incorre a defesa em supressão de instância ao direcionar a irresignação diretamente a esta Corte, sem apresenta-la, antes, ao Juízo da Execução.
5. Habeas corpus não conhecido.